Tribunal: TJBA
Processo: 8005500-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-05
Data de publicação: 2026-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005500-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARISA SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA BRIZENO registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA BRIZENO ALVES CORREIA, BRUNO ALVES GUERRA

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (6)

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ANDRE NIETO MOYA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Competência jurisdicional. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Concurso de credores. Presença de empresa pública federal no polo passivo. Exceção à regra do art. 109, i, da constituição federal. Competência da justiça estadual. Limitação de descontos em empréstimos consignados. Proteção ao mínimo existencial. Dignidade da pessoa humana. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento e declinou da competência para a Justiça Federal em razão da presença de empresa pública federal no polo passivo, visando à limitação dos descontos em folha de pagamento e ao reconhecimento da competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. Definir se a presença de empresa pública federal no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal em ação de repactuação de dívidas com múltiplos credores e estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados diante da situação de superendividamento e risco ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC possui natureza concursal e exige a reunião de todos os credores em um único juízo.

4. A regra do art. 109, I, da CF comporta exceção nas hipóteses de concurso de credores, abrangendo, por analogia, as ações de superendividamento, conforme entendimento do STJ.

5. A presença de ente federal no polo passivo não afasta a competência da Justiça Estadual quando há pluralidade de credores.

6. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

7. A prova dos autos demonstra comprometimento superior a 65% da renda líquida com descontos consignados, evidenciando desequilíbrio financeiro.

8. A aferição do mínimo existencial deve considerar as circunstâncias concretas, inclusive idade avançada, encargos familiares e despesas médicas relevantes.

9. A limitação dos descontos em empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida protege o salário e a dignidade da pessoa humana.

10. O Tema 1.085 do STJ não se aplica aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento.

11. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido, para confirmar a tutela de urgência, determinando que as instituições Agravadas limitem os descontos na folha de pagamento da Agravante ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8005500-85.2026.8.05.0000 em que é agravante
MARISA SOUZA RIBEIRO
, e agravado

ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS
e outros.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto relator.